Tribunal: STF
Processo: ARE 1489948
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO - CESSÃO PARCIAL DOS DIREITOS CREDITÓRIOS, COM RESERVA DE 20% PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - Decisão que determinou a devolução da integralidade dos valores depositados, à DEPRE, indeferindo a devolução do levantamento do percentual destinado ao pagamento da verba honorária - Manutenção da titularidade do crédito não cedido (20%) e da correspondente prioridade de pagamento, apesar da reserva para pagamento dos honorários contratuais - Inteligência do artigo 100, §§ 2º, 3º e 13, da Constituição Federal - Precedentes desta C. Câmara - Decisão reformada - Recurso provido.” (Doc. 8, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 100, § 8º e § 13, e 103-A da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 47. Alegam, em síntese, que a referida súmula não se aplica aos honorários advocatícios contratuais (Doc. 10). 



    Edgar Rodrigues de Campos e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 13).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, verifica-se que os honorários advocatícios que se pretendem levantar decorrem de contrato de prestação de serviços, em relação cliente – advogado.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.132, Redatora p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/02/2015, Tema 18 da Repercussão Geral, entendeu pela possibilidade de fracionar o valor das execuções, satisfeitas por precatórios, para pagamento dos honorários advocatícios por intermédio de Requisição de Pequeno Valor – RPV, por constituírem direito autônomo do patrono da parte e possuírem caráter alimentar.



    Esse entendimento se consolidou na Súmula Vinculante 47, a qual possui a seguinte redação:



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Nada obstante, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais. Isso porque os honorários sucumbenciais são estipulados pelo título executivo judicial, que produz efeitos para as partes que integraram a relação jurídica processual, enquanto os honorários contratuais têm por origem o contrato de prestação de serviços advocatícios, que vincula o advogado e o cliente, mas não a Fazenda Pública.



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.149.655-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 28/10/2019, destaquei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2.As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.190.713-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06/05/2019, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processo Civil. 3. Litisconsórcio facultativo. Fracionamento de honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.037.387-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/12/2019, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1.094.439-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 19/03/2018, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para assentar a impossibilidade de fracionamento da presente execução para pagamento, separado do montante principal, do crédito decorrente de honorários advocatícios contratuais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente